Tribunal: TJDFT
Processo: 0732818-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732818-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RODRIGO DE SOUZA FURTADO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes (proc. no 0706540-98.2017.8.07.0020, ID no 100633947). 2. A agravante alega, em suma, que a decisão não deve prevalecer, na medida em que deve ser prestigiada a autocomposição entre as partes, pois contribui para a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, motivo pelo qual o acordo extrajudicial deve ser homologado. 3. Destaca que o art. 922 do CPC prevê a possibilidade de suspensão da execução pelo prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Após o transcurso do prazo sem o adimplemento, o processo deverá retomar o seu curso. 4. Alega o acordo previu o pagamento parcelado do débito, inviabilizando o cumprimento da parte final da decisão, que determinou a sua manifestação quanto ao pagamento da obrigação, sob pena de extinção pelo adimplemento da obrigação. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o acordo seja homologado, com a suspensão da demanda originária até que ocorra o cumprimento integral da obrigação. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 29904854, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O relator pode deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Já me posicionei pela suspensão da execução ou do cumprimento de sentença pelo período integral acordado para pagamento da dívida. Todavia, alterei esse entendimento para, a partir da interpretação sistêmica do Código de Processo Civil e de outros dispositivos legais, inclusive a Constituição Federal, limitar a suspensão a seis (6) meses nos casos de acordo entre as partes (CPC, art. 313, § 4o, parte final). 10. Os sistemas do Poder Judiciário não podem ser transformados em arquivos privados das partes. Os “storages” (servidores de armazenamento de dados) dos Tribunais têm um custo elevadíssimo de investimento (aquisição de equipamentos e softwares) e de custeio (manutenção) e não podem ser “privatizados” para guardar interesses meramente patrimoniais, principalmente de Bancos, que celebram acordos de longo prazo. 11. Na lição de AMARTYA SEN, prêmio Nobel de Economia de 1998, “Tanto quanto o discurso racional teorético, também as preocupações práticas parecem vir a exigir uma ruptura radical no tipo de análise de justiça que se tem feito” (A ideia de Justiça. Tradução de Nuno Castelo-Banco Bastos. Coimbra: Almedina, 2009, p. 15-16). Não se pode conceber, no âmbito estritamente judicial, a suspensão “ad aeterno” dos processos sem considerar as consequências práticas dessa decisão para a gestão administrativa dos Tribunais. 12. As custas na “Era dos Processos Judiciais Eletrônicos” não refletem o preço da guarda de processos por vários meses. Conforme destacado na decisão recorrida, é inviável a homologação do acordo nos termos pretendidos pela agravante. 13. Apesar de regularmente intimada em mais de uma oportunidade, a agravante deixou de esclarecer qual o prazo final para o pagamento do acordo, o que inviabiliza a suspensão do cumprimento de sentença até o adimplemento da obrigação. 14. O prestígio à autocomposição, à celeridade, à economia processual e à efetividade da prestação jurisdicional não pode ser invocado como mecanismo para justificar a homologação de acordo desprovido de previsão legal, cujos termos são gerais e deixaram de contemplar, expressamente, a data final para o adimplemento. 15. A prestação de “serviço de armazenamento de processos” para as partes constitui um desvirtuamento do papel dos Tribunais, que passam, com recursos públicos, a manter, sob sua guarda e responsabilidade, interesses privados, sem nenhum ônus aos particulares, titulares desses interesses. 16. Parece irônico, mas, às vezes, a ironia – assim como as fábulas e os ditos populares – é indispensável para permitir a compreensão de questões simples que se tornam complexas: os Bancos cobram para guardar dinheiro e outros interesses de terceiros. 17. Todo consumidor de serviços bancários paga por isso porque em uma sociedade capitalista, das quais a atividade bancária é o símbolo mais ostensivo do sistema, é intrínseco que os Bancos cobrem pelos seus serviços. Registro que, nesta decisão, nenhuma vírgula é contrária à economia liberal, que decorre, inclusive, da Constituição Federal: “Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.” [grifado na transcrição] 18. Mas não podemos compreender, enquanto Juízes, que seja aceitável que os Tribunais se transformem em meros depositários de interesses dos Bancos e demais instituições financeiras, por iniciativa deles próprios, sem nenhum custo para os interessados, transferindo-se o ônus dessa decisão a todos os contribuintes, à sociedade em geral. Essa compreensão, no mínimo, violaria os princípios contidos no art. 37 da Constituição Federal. 19. Relembro algo que tenho dito com frequência: este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio da sua própria despesa pública, ainda que parcialmente. 20. Disponibilizar estruturas públicas para atender interesses eminentemente privados, sem qualquer ônus para os interessados, atenta contra a moralidade pública e pode ter outra tipificação, como improbidade administrativa, dentre outras. 21. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa – a prestação de serviços públicos a particulares sujeita-se ao pagamento de taxas – atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. 22. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como “custas”, a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. Mas as custas não refletem o preço público para se manter um processo nos sistemas informáticos dos Tribunais por mais de seis meses, que é o tempo razoável estabelecido pelo Código de Processo Civil como razoável para a duração de um processo sem excepcionalidades. 23. A razoável duração do processo, que decorre de comando constitucional contido no art. 5o, LXXVIII, também trata dos meios: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Meios incluem instrumentos legais e materiais. 24. As partes são livres para negociar direitos disponíveis. Mas a celeridade na tramitação não se limita a um único processo, a este processo, mas a todos os processos em curso. 25. Guardar processos por meses, anos, por década ou décadas, lastreada apenas no interesse exclusivo das partes, ocupando a estrutura de Tecnologia da Informação dos Tribunais é subtrair dos demais jurisdicionados os meios essenciais que asseguram a celeridade da tramitação de outros processos, aos quais também é assegurada a razoável duração. É a racionalização no uso de recursos públicos, compromisso mais acentuado nesta época de contenções orçamentárias. 26. Há precedente recente desta Turma, em caso semelhante: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA POR CINCO ANOS. NOVAÇÃO OSTENSIVA E INEQUÍVOCA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO EXCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. “Tanto quanto o discurso racional teorético, também as preocupações práticas parecem vir a exigir uma ruptura radical no tipo de análise de justiça que se tem feito” (AMARTYA SEN, Prêmio Nobel de Economia de 1998. A ideia de Justiça. Tradução de Nuno Castelo-Banco Bastos. Coimbra: Almedina, 2009, p. 15-16). 2. Não há julgamento ultra petita quando a sentença decide dentro dos limites estabelecidos pelas partes, ainda que rejeitando parte dos pedidos. 3. Não se pode conceber, no âmbito judicial, a suspensão ad aeterno de processos, por mera conveniência das partes, sem considerar as consequências práticas dessa decisão para a gestão administrativa do Tribunal. 4. A renegociação de dívida constituída em sentença monitória, para ser paga em cinco anos, evidencia expresso e inequívoco ânimo de novar, independente de declarações de conveniência das partes, constituindo-se nova dívida para extinguir e substituir a anterior, não se tratando de mero cumprimento da sentença. 5. A suspensão por esse período, em que o processo permanecerá na vara de origem, comprometendo a estrutura administrativa do Tribunal – recursos financeiros, materiais e humanos – garantirá ao credor a permanente “judicialização” de outra relação jurídica no contexto de uma única ação. 6. A razoável duração do processo, que decorre de comando constitucional contido no art. 5o, LXXVIII, também trata dos meios: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Meios incluem instrumentos legais e materiais. 7. “A regra do artigo 922 do Código de Processo Civil não deve ser aplicada indistintamente, de maneira a suspender o processo por anos a fio, dependendo de recursos financeiros, materiais e humanos para gerir os interesses do exequente.” (Acórdão 1157191, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: 402/409). 8. A suspensão da execução/cumprimento de sentença por convenção das partes não deve exceder o prazo de seis meses (CPC, art. 921, I c/c art. 313, II e § 4o). 9. Disponibilizar estruturas públicas para atender interesses eminentemente privados, sem qualquer ônus para os titulares desses interesses, atenta contra a moralidade e a eficiência públicas e pode ter tipificação como improbidade administrativa: Lei no 8.429/1992, art. 9o: “IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades”. 10. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa - a prestação de serviços públicos a particulares sujeita-se ao pagamento de taxas - também atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas devidas. 11. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito ao pagamento de taxas, conhecidas como “custas”. Mas as custas previstas na tabela deste Tribunal não refletem o preço público para se manter um processo nos seus sistemas informáticos por mais de seis meses, que é o prazo razoável estabelecido pelo Código de Processo Civil para a suspensão de um processo por conveniência das partes. 12. As partes são livres para negociar direitos disponíveis. A celeridade na tramitação processual não se limita a um único feito, mas a todos os processos em curso. Guardar processos por anos, lustros ou década, por conveniência exclusiva das partes, ocupando a estrutura de Tecnologia da Informação (TI) do Tribunal, é subtrair dos demais jurisdicionados os meios essenciais que asseguram o funcionamento da Justiça e a celeridade na tramitação de outros processos, aos quais também é assegurada a razoável duração. 13. A suspensão do processo por longo prazo (neste processo, por cinco anos) transforma o Poder Judiciário em polícia do acordo, em garantidor da obrigação com poderes intimidatórios, expropriatórios e gravosos, mantendo o devedor sob o estupor da espada da Justiça, como se ouvisse um aviso ostensivo, intermitente e orwelliano (1984): “O Grande Irmão (o Juiz) está de olho em você!” 14. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mantido pela União, não se pode desconsiderar sua condição de responsável pelo custeio de parte de sua despesa. 15. Ao Poder Judiciário cabe velar pela racionalidade no emprego dos recursos públicos que lhe são atribuídos por todos os contribuintes, e pela exação no pagamento das obrigações tributárias devidas pelos jurisdicionados, nos limites do preço público atribuído pelo serviço judicial prestado, sem devotar sua estrutura administrativa - recursos financeiros, materiais e humanos - à gestão de interesses meramente privados. 16. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1358211, 07047847120188070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 27. Destaque-se que o acordo extrajudicial celebrado entre as partes foi subscrito por 2 (duas) testemunhas, motivo pelo qual, na eventualidade de descumprimento, poderá ser objeto de execução, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 28. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal, uma vez que o acordo apresentado deixou de esclarecer o prazo final para o cumprimento da obrigação do agravado e não consta dentre as formas possíveis de extinção do feito (CPC, art. 924). DISPOSITIVO 29. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 30. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 31. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 32. Oportunamente, retornem-me os autos. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO